Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Processual civil. Ação de busca e apreensão, com pedido de liminar. Emenda à petição inicial não realizada. Intimação. Processo judicial eletrônico. Parceiro para expedição eletrônica. Regularidade. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 485, I e IV do CPC.
II – Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção do feito.
III – Razões de decidir
O art. 5o da Portaria GC 160/2017 do e. TJDFT estabelece que “a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.
Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, é prescindível que esta seja feita pessoalmente, ainda que o advogado requeira, expressamente, a publicação em seu nome, porquanto as intimações eletrônicas prevalecem sobre a intimação via Diário de Justiça Eletrônico.
O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.
O não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC.
No caso, foi determinada a emenda à inicial para que a instituição autora/apelante indicasse detalhadamente “os bens objeto da ação, não bastando mera menção a documentos eventualmente constantes dos autos”, sob pena de indeferimento da inicial, contudo quedou-se inerte.
Desse modo, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual e o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 485, I e IV e 321, parágrafo único, do CPC.
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
---------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353703, 07000493020208070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j: 7/7/2021; Acórdão 1745800, 07109990320228070010, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023. Acórdão 1828516, 07076660320238070012, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/3/2024.